Tribunal: TJES
Processo: 5007759-15.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007759-15.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS CARDOSO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007759-15.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE E DIVERGÊNCIA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Deferida a AJG à recorrente por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A parte recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de compra e restituição de valores. Alega, em síntese, que os produtos (kit cozinha e mesa com cadeiras) foram entregues com vícios e em desacordo com a oferta, sustentando falha no dever de informação da recorrida.

4 - No mérito, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações. No caso concreto, a recorrente não colacionou aos autos uma única fotografia, vídeo ou laudo que demonstrasse o suposto defeito no armário ou a alegada metragem inferior da mesa.

5 - Por outro lado, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da transação e da entrega, anexando nota fiscal eletrônica detalhando as especificações dos produtos (Mesa 70x70cm e Kit Cozinha 6 portas) e comprovante de recebimento devidamente assinado. A tese recursal de comportamento negligente da loja não subsiste diante da ausência de qualquer indício material do vício alegado, ônus que competia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

6 - Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da recorrida, não há que se falar em restituição de parcelas ou indenização por danos morais. O mero inconformismo com o produto, desacompanhado de prova de vício ou defeito, não autoriza a rescisão contratual pretendida.

7 - Considerando a natureza, a importância da causa bem como o tempo exigido da profissional, arbitro a verba honorária em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em consonância também com o art. 1º, II, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, II, do Decreto nº 2821-R/2011. Serve esta decisão como certidão de atuação.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente. S
uspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)